Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706081-22.2023.8.07.0009 APELANTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI contra a sentença da 1a Vara Cível de Samambaia exarada sob Id 51723886 que, nos autos de embargos à execução movido pelo apelante em face do BANCO SANTANDER, julgou improcedentes os pedidos expostos nos embargos. O apelante insurge-se contra esse pronunciamento judicial. Alega a inépcia da inicial do processo executivo por ausência de documentos essenciais, a nulidade da citação e o excesso de execução. Por fim, pede provimento ao recurso (Id 51723888). O Banco Santander junta contrarrazões ao apelo (Id 51723893). Considerando que, após a interposição do recurso de apelação, o exequente juntou termo de acordo entre as partes nos autos da execução de título extrajudicial n. 0702784-07.2023.8.07.0009 – sob o ID 173346230, a parte apelante foi intimada para se manifestar sobre o interesse recursal no julgamento do recurso (Id 52385927). Em razão do acordo pactuado nos autos originários, o apelante manifesta pela ausência do interesse recursal (Id 52672988). Preparo regular (Ids 51723889 e 51723890). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se nos autos do processo executivo de n. 0702784-07.2023.8.07.0009 que, no dia 27/09/2023, foi juntado termo de acordo extrajudicial entre as partes (Id 173346230). Posteriormente, o exequente peticiona comunicando o cumprimento do acordo e a quitação da dívida pela parte executada (Id 175421562). Sobreveio sentença que extingue o processo do executivo em razão da quitação integral do débito (Id 176566243). Considerando a notícia do acordo posterior a interposição do presente recurso, a parte apelante foi intimada a se manifestar sobre o interesse recursal. Manifestou informando que não tem interesse recursal no julgamento do recurso de apelação interposto (Id 52672988). A celebração de acordo entre as partes no processo originário de execução e seu cumprimento integral pelo devedor acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em embargos à execução. Não há mais utilidade e necessidade da reforma da sentença, eis que a quitação do débito pelo cumprimento do acordo pelo devedor resolve o conflito entre as partes. Logo, tais fatos, nitidamente, demostram a ausência de interesse no julgamento do presente recurso. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. 2. Não há violação do princípio da dialeticidade quando a agravante impugna os fundamentos da decisão agravada, demonstra a razões de seu inconformismo e apresenta as razões pelas quais defende que ela deve ser reformada. Preliminar rejeitada. 3. Verificada homologação de acordo entre as partes na origem, há perda de objeto do recurso ao ponto transacionado. [...] (Acórdão 1655521, 07237479720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA INSTÂNCIA A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO EDE INSTRUMENTO PREJUDICADOS. 1. A jurisprudência se firmou no sentido de que diante da homologação de acordo pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas na transação, pela perda de seu objeto. 2. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida em parte, em patamar inferior ao postulado e que dessa decisão monocrática se interpôs agravo interno, prolatada sentença homologatória de acordo sobre os alimentos requeridos, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados nestes recursos. 3. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão 1622671, 07050052420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Portanto, o provimento jurisdicional que extingue o processo executivo principal, em razão do cumprimento do acordo pactuado entre as partes, torna prejudicada a análise do recurso de apelação contra sentença em embargos à execução, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator